Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESP N. 1.863.973/SP. TEMA 1.085 DO STJ. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.